Tribunal: TJMT
Processo: 0008426-45.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008426-45.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (APELADO), ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO - CPF: 362.539.101-59 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0005-15 (APELANTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM CHASSI DUPLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DEPOSITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela fabricante contra sentença que julgou procedente ação redibitória, condenando solidariamente a fabricante e a concessionária à restituição do valor pago por veículo zero quilômetro (R$ 190.000,00), ao pagamento de danos materiais (R$ 410.000,00) e morais (R$ 20.000,00), em razão da impossibilidade de emplacamento do veículo por duplicidade de chassi.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da fabricante e a nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
ii
) a responsabilidade civil da fabricante por vício do produto decorrente de clonagem sistêmica; (
iii
) o cabimento e a extensão dos danos materiais e morais; e (
iv
) a necessidade de compensação dos valores já depositados em cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ofensa à dialeticidade recursal, preclusão/perda do objeto, ilegitimidade passiva e julgamento extra petita não se sustentam, pois o recurso ataca os fundamentos da sentença, a decisão de tutela provisória não vincula o mérito exauriente, a fabricante integra a cadeia de consumo e a condenação por danos materiais de trato sucessivo não extrapola os limites do pedido.

4. A impossibilidade de emplacamento de veículo zero quilômetro por duplicidade de chassi/BIN configura vício de qualidade por inadequação, tornando o bem impróprio ao uso. A fraude sistêmica que permite a clonagem insere-se no risco do empreendimento da fabricante, caracterizando fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva e solidária da cadeia de fornecimento.

5. Os danos materiais emergentes, relativos aos custos de locação de veículo substituto, são devidos em razão da privação do uso do bem viciado. Contudo, os valores já depositados em cumprimento provisório de sentença devem ser compensados para evitar enriquecimento sem causa.

6. A frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir um veículo novo que se revela imprestável, somada à desídia do fornecedor em solucionar o problema, configura dano moral indenizável, cujo quantum fixado na origem se mostra razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da fabricante e da concessionária por vício de produto em veículo zero quilômetro, decorrente de duplicidade de chassi que impede o emplacamento, é objetiva e solidária. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a desídia do fornecedor na solução do problema configuram danos materiais e morais indenizáveis. 3. Os valores já depositados em cumprimento provisório de sentença devem ser compensados na fase de cumprimento definitivo para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, caput e §6o, III; CC,
arts
. 884; CPC,
arts
. 323, 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 (STJ); STJ - REsp 1823284/SP; TJMT - Recurso Inominado 1051397-03.2020.8.11.0001; TJ-SP - AC: 1008601-66.2020.8.26.0037; TJ-MT - APL: 0036399-97.2015.8.11.0041; TJ-MT - APL: 0039159-58.2011.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0008426-45.2019.8.11.0004, ajuizada por
ROSANGELA PAULINO FEITOSA
em desfavor da apelante e de
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
, a qual
JULGOU PROCEDENTES

a pretensão autoral para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente: a) à restituição imediata da quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), devidamente atualizada; b) ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes (locação) no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais); e c) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão impôs, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 288851961 e id. 288851962).

Na
origem
, a parte autora narrou que adquiriu, em 10/04/2019, um veículo zero quilômetro, modelo Toyota Hilux SRX, ano 2019/2019, chassi n. 8AJBA3CD7K1622984, pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Asseverou que, ao tentar realizar o emplacamento junto ao DETRAN, foi surpreendida com a informação de impossibilidade do registro, ante a existência de outro veículo ("clone") com os mesmos caracteres (chassi e BIN) já emplacado no Estado do Rio Grande do Norte em 23/04/2019. Aduziu que, diante da inércia das requeridas em solucionar o problema e da impossibilidade de utilização do bem, necessitou locar um veículo substituto para suas atividades, ao custo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Postulou a restituição do valor pago ou a substituição do bem, além de indenização por danos materiais e morais (id. 288851424).

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar o fornecimento de carro reserva, medida posteriormente convertida na obrigação de custeio de aluguel mensal (id. 288851431).

Foi realizada perícia técnica pela POLITEC, cujo laudo concluiu que o veículo em posse da autora é original e não apresenta vestígios de adulteração física nos sinais identificadores (chassi, motor e câmbio), o que indicou a ocorrência de fraude externa (duplicidade sistêmica) (id. 288851912).

Em contestação, a Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de vício de fabricação e atribuiu a culpa a terceiros pela clonagem ocorrida após a tradição do bem (id. 288851440 - pág. 11).

A Toyota do Brasil Ltda., também em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela regularização recairia sobre o DETRAN. No mérito, sustentou a ausência de vício do produto, a ocorrência de fato de terceiro (clonagem posterior à entrega) e a inexistência de danos indenizáveis (id. 288851440 - pág. 47).

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão autoral para
condenar
as requeridas, solidariamente
.
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o juízo de origem acolheu parcialmente os
aclaratórios
da requerida Toyota apenas para corrigir erro material no dispositivo (duplicidade de itens), e rejeitou a tese da autora sobre a majoração dos danos materiais, bem como a tese da ré acerca da omissão quanto aos depósitos judiciais realizados no cumprimento provisório (id. 288851975).

Inconformada
, a Toyota do Brasil Ltda. interpôs recurso de apelação
(id. 288851977),
e sustentou,
preliminarmente
, sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o veículo foi entregue em perfeitas condições e a clonagem ocorreu treze dias após a tradição, o que atrairia a responsabilidade do DETRAN e dos fraudadores. Arguiu a nulidade da sentença por julgamento extra petita em relação aos danos materiais, pois o pedido inicial limitava o aluguel a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, todavia, a autora teria juntado posteriormente um contrato de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem o devido contraditório, o que elevou a condenação para R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Apontou excesso de execução e requereu o "encontro de contas", visto que já realizou depósito judicial no valor de R$ 824.042,24 (oitocentos e vinte e quatro mil, quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1006260-18.2022.8.11.0004. No mérito, defendeu a inexistência de vício de produto (art. 18 do CDC), a caracterização de fato exclusivo de terceiro e a necessidade de afastamento ou redução dos danos morais.

Em suas contrarrazões
(id. 288851984)
,

a parte
Apelada
refutou os argumentos recursais e suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduziu, ainda, a ocorrência de preclusão/perda do objeto quanto à responsabilidade civil, sob o argumento de que a matéria já teria sido decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo de instrumento anterior. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença e majoração dos honorários.

Instada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento arguida nas contrarrazões (id. 308696376), a apelante apresentou petição na qual defendeu que o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença (id. 313679877).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por apenas repetir os argumentos da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, da leitura das razões recursais, verifica-se que a Apelante impugnou os pontos decididos, apresentando teses jurídicas voltadas a reformar o entendimento do magistrado a quo sobre a responsabilidade civil, a aplicação do CDC e a extensão dos danos.

O fato de reiterar argumentos defensivos não implica, por si só, ausência de dialeticidade, desde que contrapostos à fundamentação da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES
-
PRECLUSÃO / PERDA DO OBJETO

A Apelada argui que a matéria referente à responsabilidade civil da fabricante já estaria preclusa em razão do julgamento do Agravo de Instrumento e respectivo Recurso Especial pelo STJ. Sem razão. As decisões proferidas em sede de tutela de urgência possuem natureza precária e provisória, baseadas em cognição sumária (fumus boni iuris). Elas não vinculam o julgamento definitivo do mérito após a instrução processual completa e a prolação da sentença exauriente. A confirmação ou revogação da tutela na sentença devolve ao Tribunal, via apelação, a matéria em toda a sua profundidade, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO
-
PRELIMINAR DE
APELAÇÃO

-
ILEGITIMIDADE

PASSIVA

A Apelante suscita sua ilegitimidade, argumentando que o veículo foi entregue em perfeitas condições e que o problema decorre de falha do DETRAN ou fraude de terceiros. A preliminar confunde-se com o mérito, pois a aferição da responsabilidade da fabricante pela duplicidade de chassi/BIN que impede o emplacamento é o cerne da questão de direito material.

Pela Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada em abstrato, considerando o vínculo da ré com o produto viciado colocado no mercado. Sendo a fabricante do bem, ela integra a cadeia de consumo e possui pertinência subjetiva para a lide.
Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO -
JULGAMENTO EXTRA PETITA

Sustenta a Apelante que a sentença é extra petita ao condenar ao pagamento de R$ 410.000,00 em danos materiais, pois o pedido inicial limitava-se a R$ 10.000,00 mensais e a autora juntou posteriormente contrato de valor superior (R$ 20.000,00) sem o devido contraditório.
Não prospera a alegação
.

O pedido inicial foi claro ao requerer o custeio da locação de veículo substituto enquanto durasse a privação do uso do bem adquirido. A condenação final representa a soma das parcelas mensais vencidas ao longo do curso processual, conforme autoriza o art. 323 do CPC.

O valor global é meramente aritmético, decorrente da longa duração do litígio e da inércia das rés em solucionar o problema. Quanto ao valor mensal, a sentença baseou-se na documentação comprobatória das despesas efetivamente realizadas pela consumidora para suprir a falta do bem.

Não houve julgamento fora do pedido, mas sim acolhimento do pedido de indenização integral pelo
dano emergente continuado
.
Rejeito a preliminar.

VOTO
RELATOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pelo veículo (R$ 190.000,00), ao pagamento de danos materiais emergentes referentes à locação de veículo substituto (R$ 410.000,00) e indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

Alega a parte Apelante (Toyota), preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade ao DETRAN e a terceiros fraudadores, e sustenta a nulidade da sentença por ser extra petita quanto ao valor dos danos materiais. No mérito, defende a inexistência de vício do produto (art. 18 do CDC), a ocorrência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro (clonagem posterior à entrega), a necessidade de decote dos valores já depositados no cumprimento provisório e o afastamento ou redução dos danos morais.

Já a parte Apelada (Rosangela) defende, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e a ocorrência de preclusão consumativa quanto à responsabilidade civil, ante decisão anterior do STJ em agravo de instrumento. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. O recurso comporta
parcial
acolhimento
.

MÉRITO

A controvérsia central reside na responsabilidade da fabricante (Toyota) pelos danos causados à consumidora em razão da impossibilidade de emplacamento de veículo zero quilômetro adquirido,
por
existência de outro veículo ("clone") com o mesmo chassi registrado em outra unidade da federação.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade da fabricante é objetiva e solidária com a concessionária
(art. 18, caput, do CDC)
.

Os autos demonstram que a Apelada adquiriu o veículo Hilux SRX 0km em 10/04/2019 e, ao tentar o emplacamento, o DETRAN/MT negou o serviço sob a justificativa de que o chassi já estava cadastrado no Rio Grande do Norte desde 23/04/2019.

A Perícia Técnica da
POLITEC
atestou que o veículo em posse da autora não apresenta vestígios de adulteração física no chassi, motor ou câmbio. Isso evidencia que o veículo vendido à autora é o
original
, mas o sistema da base de dados nacional (BIN) foi comprometido,
permitindo que um terceiro registrasse fraudulentamente os dados daquele chassi em outro veículo
.

O veículo novo que não pode ser emplacado e, consequentemente, não pode trafegar, é impróprio ao fim a que se destina, caracterizando
vício de qualidade por inadequação

(art. 18, § 6o, III, do CDC)
.

A tese de culpa exclusiva de terceiro ou do DETRAN não se sustenta
. A segurança dos dados do veículo (chassi e BIN) antes do primeiro emplacamento é responsabilidade da montadora. A
fraude
que permite a "clonagem" de um veículo zero quilômetro antes mesmo de seu registro pelo consumidor legítimo insere-se no risco do empreendimento da fabricante.

Trata-se de fortuito interno, conexo à atividade da fornecedora, que não rompe o nexo causal. Nesse sentido, aplica-se, por analogia, a inteligência da
Súmula 479 do STJ

e o entendimento de que falhas na segurança documental/sistêmica do veículo novo geram dever de indenizar:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE CARRO “0” KM. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PÚBLICO GUINCHADO E APREENDIDO POR SUSPEITA DE PLACA CLONADA. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. [...] DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...]" (TJMT - Recurso Inominado 1051397-03.2020.8.11.0001, Relatora: Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO SEMIRREBOQUE NOVO –
ADULTERAÇÃO ILÍCITA DO CHASSI E DA CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL DO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DO CHASSI DO CAMINHÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA POR VÍCIOS NO PRODUTO COMERCIALIZADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Não há falar em decadência se não esgotado o prazo decadencial entre a ciência inequívoca da alteração do chassi do veículo e o ajuizamento da demanda.
2.
Na compra e venda de veículo o fornecedor é responsável, independentemente de culpa e má-fé, pelos vícios posteriormente apurados, que impossibilitam o uso normal do bem. Logo, de rigor a restituição dos valores desembolsados pelo adquirente e a indenização pelo dano moral correspondente. 3. Sendo inegável que o ato ilícito praticado pelo agente causou diminuição de renda da vítima, deve ser julgado procedente o pedido de indenização por lucros cessantes e remetido o feito à fase de liquidação de sentença para quantificação do montante que a vítima “razoavelmente deixou de lucrar
”.
(
Ap
27763/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018,
Publicado
no DJE 24/07/2018)

(TJ-MT - APL: 00363999720158110041277632018 MT, Relator.: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2018)

Ademais, o
Tribunal de Justiça de São Paulo
, em caso análogo, já se manifestou no sentido da responsabilidade solidária e da configuração de danos materiais e morais:

"APELAÇÕES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PROBLEMAS RECORRENTES SURGIDOS NOS PRIMEIROS MESES DA COMPRA. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS. [...] SENTENÇA MANTIDA RECURSOS IMPROVIDOS." (TJ-SP - AC: 1008601-66.2020.8.26.0037, Relator: Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data de Publicação: 07/06/2022).

Portanto, correta a sentença ao rescindir o negócio e determinar a restituição do valor pago (R$ 190.000,00), devendo a Apelada proceder à devolução do veículo viciado à Apelante, conforme precedente do
STJ (REsp 1823284/SP)
, para evitar enriquecimento ilícito.

Quanto aos danos materiais, a condenação refere-se ao ressarcimento dos valores gastos com a locação de veículo substituto. A privação do uso do bem comprado à vista impôs à consumidora o ônus de locar outro veículo para suas atividades diárias e profissionais. A Apelante questiona o valor, mas não apresentou prova de que a locação era desnecessária ou de valor vil.

A extensão do dano decorreu diretamente da resistência da Apelante em solucionar administrativamente o problema ou cumprir a liminar de substituição
do bem
in natura

(convertida em perdas e danos).

Nesse ponto, é pacífico o entendimento deste Tribunal de que a impossibilidade de uso do bem novo por vício gera o dever de indenizar os prejuízos materiais (lucros cessantes/danos emergentes):
"Na compra e venda de veículo o fornecedor é responsável, independentemente de culpa e má-fé, pelos vícios posteriormente apurados, que impossibilitam o uso normal do bem. Logo, de rigor a restituição dos valores desembolsados pelo adquirente e a indenização pelo dano moral correspondente. [...] Sendo inegável que o ato ilícito praticado pelo agente causou diminuição de renda da vítima, deve ser julgado procedente o pedido de indenização
[...]" (TJ-MT - APL: 0036399-97.2015.8.11.0041, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2019).

Contudo, assiste razão à Apelante quanto à necessidade de compensação
. A Apelante comprovou nos autos que realizou depósitos judiciais no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença, totalizando expressiva quantia. Para evitar o
bis in idem
e o enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC)
,
é imperativo determinar o abatimento de todos os valores já levantados ou depositados em juízo
referentes aos mesmos fatos (aluguéis), o que deverá ser apurado em liquidação de sentença/encontro de contas.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor. A aquisição de um veículo zero
quilômetro frustrada
pela impossibilidade de uso por anos, somada à desídia da fabricante em resolver um problema de clonagem sistêmica, configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

"Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes [...]. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica [...]" (TJ-MT - APL: 0039159-58.2011.8.11.0041, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2022).

O quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se
razoável e proporcional à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo redução
.

Pelo
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA, apenas para:

A)
DETERMINAR
que, na fase de cumprimento de sentença, sejam deduzidos/compensados os valores comprovadamente depositados ou levantados nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ou a título de tutela de urgência, mantendo-se, no mais, a sentença proferida, inclusive quanto à procedência da ação e valores das condenações principais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais
(art. 85, § 11, do CPC)
, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Ao arremate,
v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026